Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704781-76.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ADEILDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: EDILSON ALVES VARANDA, WARLEY HENRIQUE DIAS DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DJE. INERCIA DA PARTE E DE SEU DEFENSOR EM ATENDER AOS COMANDOS DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 – Não há que reclamar cerceamento de defesa quando o advogado, regularmente intimado, não comparece a audiência de instrução e julgamento, sem apresentar justo motivo, em momento anterior ou posterior à concretização do ato processual. 2 - O adiamento da audiência, a pedido de uma das partes, não depende de autorização da parte contrária, mas, sim, do mero convencimento do Magistrado, acerca do preenchimento dos requisitos necessários, quais sejam, existência e comprovação de justo motivo em tempo hábil, além da intimação dos advogados constituídos, para terem ciência da nova designação de data. Portanto, no caso dos autos, não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3 – No mérito, o recorrente não logrou êxito em comprovar a quitação do preço acordado entre as partes, em razão do contrato de compra e venda, fosse por dinheiro, fosse pela entrega de bens móveis ou imóveis. Tudo leva a crer, portanto, pela existência de inadimplemento culposo, por parte do réu, tal qual afirmado pelo autor e corroborado pelas testemunhas arroladas. 4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a existência de cerceamento de defesa, considerando que a parte insurgente não participou juntamente com seu advogado e testemunhas arroladas da audiência virtual. Defende, ainda, a impossibilidade de lhe imputar supostos danos causados ao recorrido, afastando a condenação que lhe foi imposta pelas instâncias ordinárias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais não guarda pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, incidindo-se, na hipótese o enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1269349/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/11/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que as teses jurídicas, nos moldes propostos pelo recorrente, da existência de cerceamento de defesa e da impossibilidade de imputar ao insurgente a responsabilidade e condenação pelos danos sofridos pela parte adversa são matérias que demandam o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005